Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Contravenção penal. Porte de arma branca. Art. 19 da LCP. Atipicidade afastada. Autoria e materialidade. Comprovadas. Não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença penal que condenou o réu, ora apelante, como incurso nas penas do artigo 19, caput, da Lei de Contravenções Penais, à reprimenda privativa de liberdade de 1 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 80375358).
3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta ao argumento de que o enquadramento no art. 19 da LCP exige análise das circunstâncias concretas, não bastando o simples porte de instrumento potencialmente lesivo sem demonstração de intenção de expor terceiros a risco; afirma que o objeto não era portado de forma ostensiva, tendo a abordagem policial decorrido apenas de monitoramento por câmeras, inexistindo relatos ou provas que indiquem finalidade intimidatória ou qualquer elemento subjetivo do agente, tampouco testemunhas que corroborem tal intenção; defende que, embora se trate de crime de mera conduta, a interpretação da Suprema Corte admite a aferição conjunta da potencialidade lesiva e do elemento subjetivo, especialmente em hipóteses de vulnerabilidade ou autodefesa, como no caso, razão pela qual, diante da ausência de prova da materialidade típica e da dúvida quanto à adequação da conduta ao tipo penal, requer a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o acusado absolvido, diante da ausência de tipicidade da conduta.
4. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 80375361).
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 81095525).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o réu deve ser absolvido com base na atipicidade.
III. Razões de decidir
7. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito.
8. Em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência.
9. A denúncia narra que: “No dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 19h20, na região central de Taguatinga, Setor Central C3, Taguatinga-DF, R., de forma voluntária e consciente, trazia consigo arma (faca), fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. O denunciado foi visualizado pelo monitoramento das câmeras de segurança da Secretaria de Segurança Pública da região do centro de Taguatinga, por policiais civis. O denunciado era investigado como suspeito pela prática de diversos roubos a transeuntes com uso de arma branca na área. Realizada a abordagem pessoal ao denunciado, foi encontrada, em sua posse, dentro do bolso da jaqueta, uma faca Tramontina de cabo de plástico preto e lâmina com buracos. Questionado o motivo de portar a referida faca, R. disse que a trazia para sua proteção. Assim, como R. F. D. N. S. praticou a conduta descrita no artigo 19, da Lei das Contravenções Penais, requer o Ministério Público o recebimento desta denúncia, citação do denunciado para responder à acusação e acompanhar todos os atos processuais, bem como a intimação para oitiva das testemunhas abaixo arroladas, condenando-o, ao final, na pena do aludido dispositivo”. (ID 80374455).
10. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado No 157/2025-12a DP (ID 80374431), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 80374434, pág. 3), bem como pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (IDs 257271146, 257271148 e 257271150).
11. A testemunha policial M., ouvido em juízo, afirmou: “que estava acompanhando o sistema de monitoramento por câmeras e visualizaram o denunciado, o qual já havia sido abordado anteriormente e era suspeito pela prática de outros delitos. Afirmou que o acusado estava com um volume na jaqueta, razão pela qual a equipe policial decidiu abordá-lo. Na oportunidade, foi localizada uma faca com o réu, que foi conduzido à Delegacia. Esclareceu que o denunciado respondia por roubo a transeunte no Centro de Taguatinga, no qual a vítima informou que ele utilizou uma faca na prática do crime. Acrescentou que o réu falou que a faca era para sua defesa, pois tinha problemas com outros moradores de rua da região” (nos termos da sentença de ID 80375353, que se encontra em consonância com os áudios juntados aos autos).
12. A testemunha policial W., por sua vez, declarou em seu depoimento judicial: “que se recorda dos fatos e estavam investigando roubos no centro de Taguatinga, dos quais o denunciado era um dos autores. Narrou que acompanhavam o centro de monitoramento por câmeras da região e identificaram o denunciado. Que realizaram a abordagem do acusado, o qual estava com uma faca e alguns celulares. Aduziu que o réu afirmou que a faca era para sua defesa e os aparelhos telefônicos eram da sua esposa. Narrou que já havia um histórico de casos de roubo com faca praticados pelo denunciado. Destacou que a equipe de investigação tinha o reconhecimento fotográfico do acusado por vítimas de outros delitos, razão pela qual estavam em monitoração” (nos termos da sentença de ID 80375353, que se encontra em consonância com os áudios juntados aos autos).
13. Por fim, o sentenciado declarou, em seu interrogatório, que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros; que estava portando a faca; e que a arma branca não era destinada para prática de delitos, mas para sua defesa (nos termos da sentença de ID 80375353, que se encontra em consonância com os áudios juntados aos autos).
14. No caso dos autos, a prova testemunhal produzida em juízo a partir da oitiva dos policiais está alinhada aos demais elementos de prova colhidos nos autos, especialmente o depoimento prestado em juízo pelo sentenciado, o Termo Circunstanciado e o Termo de Apresentação e Apreensão.
15. No caso, o réu portava uma faca em via pública, circunstância que evidencia a periculosidade concreta da conduta e demonstra a adequação típica do fato, em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 857 de repercussão geral.
16. Nesse sentido: Acórdão 2089711, 0811039-04.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 26/02/2026.
17. Assim, o porte de arma branca, aliado ao contexto fático, revela a potencialidade lesiva exigida pelo tipo, pois a alegação de autodefesa, por si só, não afasta a tipicidade, quando as circunstâncias concretas revelam risco à incolumidade pública decorrente do porte da arma branca.
18. Com relação a dosimetria da pena, embora seja possível a sua reanálise por força do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, observo que a pena foi fixada no mínimo legal e, por esta razão, mantenho-a na integralidade.
19. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso conhecido e não provido. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857; TJDFT, Acórdão 2089711, 0811039-04.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 26/02/2026.